Tribunal: TJSP
Processo: 2112133-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2112133-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCOS ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112133-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.347
2
Voto no 31.347
Embargos de Declaração no 2112133-53.2020.8.26.0000/50000
Embargante: MARCOS ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material

Atribuição de efeitos infringentes
Inadmissibilidade

Nítido propósito de rediscussão da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por MARCOS ANTONIO
VIERIA DE OLIVEIRA para sanar contradição no v. acórdão desta 17a
Câmara de Direito Público, em relação à preclusão para questionar a
fixação dos honorários sucumbenciais.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando
contradições, suprindo omissões ou corrigindo erros materiais.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência
de nenhuma das referidas máculas, principalmente em relação ao ponto
questionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112133-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.347
3
Transitado em julgado o v. acórdão, os autos retornaram ao r.
juízo de origem, onde o magistrado determinou ao INSS que iniciasse a
execução, de forma invertida, para tanto arbitrando os honorários
advocatícios em 17% sobre o montante devido até a sentença, já
considerados os recursais (cf. fls. 53).
E contra essa r. decisão o segurado não interpôs recurso.
Desta maneira, a tentativa de buscar rediscutir tal arbitramento
esbarra na preclusão.
É nítido o propósito infringente.
O embargante pretende a renovação do julgamento, através da
modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja
mediante a reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a
correção na interpretação e aplicação do direito, o que é inadequado
nesta via processual. Qualquer inconformismo deverá ser manifestado
através do recurso pertinente.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator